Tribunal: TJDFT
Processo: 0730998-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 844 DO CPC. ART. 185 DO CTN. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou, de ofício, penhora anteriormente deferida sobre imóvel em execução fiscal, sob fundamento de que o bem não pertencia ao executado à época da prenotação.
2. O recorrente defende que o imóvel pertencia ao executado quando determinada a constrição e invoca presunção de fraude à execução prevista no art. 185 do CTN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a revogação da penhora por ausência de averbação no registro imobiliário; e (ii) estabelecer se a alienação do imóvel após a inscrição do débito em dívida ativa configura fraude à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A penhora foi determinada antes da alienação, embora não tenha sido averbada. A averbação, conforme art. 844 do CPC, não integra a penhora, servindo apenas para publicidade e eficácia perante terceiros, não afetando sua existência, validade ou eficácia.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de averbação não enseja cancelamento da penhora, mas apenas inoponibilidade erga omnes (AgInt no AREsp 298.558/SP; AgInt no REsp 1.991.094/DF).
6. No âmbito da execução fiscal, aplica-se a tese firmada no REsp 1.141.990/PR (Tema 290): alienação após inscrição em dívida ativa configura fraude à execução, independentemente de averbação.
7. No caso, a alienação ocorreu em 2022, após inscrição do débito em 2010 e ajuizamento da execução em 2019, incidindo a presunção legal de fraude prevista no art. 185 do CTN.
8. A determinação de averbação é necessária para dar publicidade à penhora, assegurar sua oponibilidade a terceiros e garantir efetividade à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para manter a penhora sobre o imóvel e determinar sua averbação na matrícula.
Tese de julgamento: "1. A ausência de averbação da penhora no registro imobiliário não afeta sua existência, validade ou eficácia, apenas sua oponibilidade a terceiros. 2. A alienação de imóvel após a inscrição do débito em dívida ativa configura fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN."
Dispositivos relevantes citados:
art. 844 do CPC; art. 185 do CTN; arts. 505 e 848 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ
AgInt no AREsp 298.558/SP – Rel. Min. Raul Araújo
AgInt no REsp 1.991.094/DF – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze
REsp 1.981.646/SP – Rel. Min. Nancy Andrighi
TJDFT
Acórdão 1880976 – Rel. Des. Sandra Reves
Acórdão 1680250 – Rel. Des. Hector Valverde Santanna
Acórdão 1708539 – Rel. Des. James Eduardo Oliveira
Acórdão 1634143 – Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira